Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0720381-16.2023.8.07.0000 PACIENTE: WALDEMIRO BERNARDINO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WALDEMIRO BERNARDINO DE OLIVEIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente incurso, em tese, no art. 121, §2o, inciso II e IV do Código Penal (processo referência: ação penal n. 0006643-65.2006.8.07.0010). Informou a impetrante (Dra. Débora Neves Dutra) que o crime imputado ao paciente data de 10-junho-2006 e, em virtude da sua não localização para responder à ação penal, em 20-julho-2010, foi decretada a sua prisão preventiva. Em 11-outubro-2010 o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Relatou que em 26-abril-2023 o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido, na cidade de Anápolis/GO, local onde reside há anos. Pontuou que em 28-abril-2023 a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao paciente WALDEMIRO foi revogada, e sua patrona foi habilitada para atuar em sua defesa, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva decretada anos atrás. Porém, o pleito defensivo foi indeferido. Salientou que diante da localização do paciente, com declinação do endereço certo em que pode ser encontrado, não subsistem mais os fundamentos que ensejaram o decreto prisional no ano de 2010, relativos a fatos ocorridos em 2006. Asseverou que o paciente residia há mais de duas décadas no mesmo local, em Anápolis/GO, ou seja, não se encontrava em situação de fuga ou ocultação, mas apenas deixou de comparecer perante a autoridade judiciária em razão de problemas de saúde e do temor de não receber o tratamento adequado. Ponderou que, atualmente, o paciente é pessoa idosa (possui 67 anos), doente e constituiu família na cidade goiana, onde reside com a esposa há mais de duas décadas. Argumentou que a prisão é medida excepcional e no caso não se faz necessária, diante da ausência de contemporaneidade entre os fatos, o decreto prisional e a atual prisão do paciente, quase 17 (dezessete) anos após o crime. Relatou que as passagens anteriores do paciente datam mais de 30 (trinta) anos e desde então não há notícia de prática de outros delitos, o que evidencia sua ressocialização e afasta a possibilidade de que volte a cometer novas infrações, razão pela qual ausente o “periculum libertatis”. Ressaltou que o paciente já indicou o endereço fixo em que pode ser localizado para responder aos fatos, e não há nenhum elemento concreto e atual que indique tratar-se de pessoa perigosa, que venha a colocar em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de responda a acusação em liberdade. Instada, a Defesa complementou a impetração com os documentos necessários à análise do pedido. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. No caso em exame, a liminar há de ser concedida. Extrai-se dos autos que o paciente WALDEMIRO e seus filhos REINALDO e WEDER foram denunciados por crime de homicídio qualificado praticado no dia 10-junho-2006. A denúncia foi oferecida em 1o-junho-2010, nos seguintes termos (ID 47194663, pp. 21-24): No dia 10 de junho de 2006, por volta das 21h00, na quadra 01, “Bar do Dudu”, Condomínio Porto Rico, Santa Maria/DF, WALDEMIRO BERNARDINO DE OLIVEIRA, qualificado na fl. 02, desferiu, com intenção de matar, disparos de arma de fogo contra Francisco Anselmo Brilhante, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo cadavérico de fls. 22 a 24. Waldemiro atuou previamente ajustado e em unidade de propósitos com REINALDO FERREIRA DE OLVEIRA e WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificados na fl. 02, que contribuíram para a execução do crime, conforme exposto à seguir: Francisco Anselmo Brilhante estava no bar acima indicado quando percebeu que Weder o observava atentamente. Francisco, então, perguntou a Weder o motivo daquela atitude. Weder, então, retrucou a Francisco: “espere aí!” Dirigiu-se, assim, à parte externa do bar, onde se encontrou com seu irmão Reinaldo e seu pai Waldemiro, que portava uma arma de fogo. Perguntou-lhes se matariam Francisco, tendo estes respondido afirmativamente. Weder, Reinaldo e Waldemiro, então, ingressaram no bar. Neste momento, Weder perguntou a Francisco: “vai me tirar novamente?” Ato contínuo, com o intuito de provocar reação por parte de Francisco, Reinaldo lançou uma garrafa em sua direção. Francisco, então, levantou-se da cadeira em que estava sentado. Neste momento, Waldemiro sacou a arma de fogo que portava e desferiu tiros contra Francisco, que foi atingido por um dos projéteis, vindo a falecer. Os réus, após, fugiram do local. O crime foi cometido por motivo fútil, uma singela discussão ocorrida entre o réu Weder e vítima, momentos antes dos fatos. O crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi colhida de surpresa, sem imaginar que pudesse ser atacada. Weder contribuiu para a execução do delito, na medida em que induziu Waldemiro e Reinaldo a deste participarem. Ademais, provocou a vítima a retornar ao bar. Reinaldo, por sua vez, provocou a vítima ao lançar uma garrafa em sua direção, com o intuito de que essa reagisse e seu pai pudesse alvejá-la. (Grifos nossos) A denúncia foi recebida em 23-junho-2010. Em 20-julho-2010, a autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria decretou a prisão preventiva do paciente WALDEMIRO BERNARDINO DE OLIVEIRA e dos corréus REINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA e WEDER FERREIRA DE OLIVEIRA, com fundamento na aplicação da lei penal. Em relação ao paciente WALDEMIRO a prisão também foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa, haja vista que, à época, possui condenação por crimed e tentativa de homicídio. Confira-se (ID 47194665): Quanto aos fundamentos, necessária a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Extrai-se do caderno processual que os três acusados fugiram do distrito da culpa logo após a suposta prática do delito, colocando-se em local incerto e não sabido. Não foram localizados após a suposta prática do delito, colocando-se em local incerto e não sabido. Não foram localizados sequer pela autoridade policial para prestar esclarecimentos. Os familiares localizados afirmaram não ter conhecimento do paradeiro dos três. O caminho inexorável, agora, será a citação por edital e a suspensão do feito. É essencial a localização dos réus para a retomada do processo. Esses elementos são suficientes para demonstrar que os acusados, com suas atuações, pretendem deliberadamente se furtar à aplicação da lei penal. Acrescente-se ainda a necessidade de garantia da ordem pública, em vista da apontada tendência à reiteração delitiva por crimes graves. WALDOMIRO já ostenta condenação por tentativa de homicídio. O paciente e os demais denunciados não foram localizados para serem citados pessoalmente da imputação, razão pela qual foram citados por edital. Em 11-outubro-2010, após não comparecerem nem constituírem advogados, foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional, nos termos o artigo 366, do Código de Processo Penal (decisão no ID 47194663, pp. 301-302). O corréu REINALDO foi localizado e o processo instruído em relação a ele. Em sentença de ID 47194664, pp. 430-438, REINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA (um dos filhos do paciente) foi impronunciado. Sentença transitada em julgado, definitivamente, em 22-novembro-2022. O paciente WALDEMIRO só foi localizado no dia 26-abril-2023, na cidade de Anápolis/GO, em cumprimento a mandado de prisão (ID 47194664, p. 460). Nos termos do mandado de prisão juntado aos autos constam em desfavor do paciente duas ordens de prisão: I) A relativa a estes autos: Ação Penal n. 0006643-65.2006.8.07.0010, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF; II) e outra relatava aos autos da Ação Penal n. 00000147-85.1999.8.07.0003, da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF. A autoridade judiciária de Anápolis/GO requereu o recambiamento do paciente para o Distrito Federal (ID 47194664, p. 490). O paciente constituiu advogada para lhe defender e já foi apresentada a resposta à acusação, oportunidade em que se requereu a revogação da prisão preventiva. Em 18-maio-2023, a autoridade judiciária, indeferiu o pleito defensivo e manteve o decreto prisional em desfavor do paciente, sob a seguinte fundamentação (ID 47194666): Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva de WALDEMIRO BERNARDINO DE OLIVEIRA, formulado por sua Defesa, sob o fundamento de que não mais subsistem os motivos autorizadores para o decreto prisional. Sustenta que o fato data de 2006, que o réu é pessoa idônea, trabalhadora e com residência fixa há 20 anos, de forma que não buscava se furtar à aplicação da lei penal. Sustenta que não há notícias de novos fatos envolvendo o requerente desde a data do crime e, ao final, requer a concessão de liberdade provisória ou sua substituição por medida cautelar diversa. Em caso de indeferimento dos pedidos, requereu que o réu permaneça cautelarmente preso na Comarca de Anápolis, uma vez que a família não teria condições financeiras de se deslocar para Brasília (ID 158257907). O Ministério Público se manifestou desfavoravelmente ao pedido, requerendo a manutenção da prisão cautelar (ID 158422876). É o breve relatório. Decido. A prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal. Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. A decisão em que decretada a prisão preventiva contém fundamentação concreta que permanece válida, sustentando-se por seus próprios termos. No caso em questão, a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão de condenação anterior por crime de homicídio tentado, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o os fatos narrados na denúncia ocorreram no ano de 2006 e desde então o acusado encontrava-se em local incerto e não sabido. Em que pese a Defesa afirmar que o acusado possui residência fixa, não foi encontrado nos endereços localizados pelos órgãos públicos nas diversas tentativas realizadas, nem mesmo pela autoridade policial pouco após os fatos para prestar esclarecimentos. Familiares localizados durante o inquérito policial afirmaram não ter conhecimento do paradeiro do réu. Acrescente-se que, no ano de 2022, este Juízo realizou a instrução e julgamento do corréu REINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, filho do réu WALDEMIRO, que prestou os seguintes esclarecimentos, conforme consignado na sentença de ID 136928872: “Afirmou que, no hospital, seu pai WALDEMIRO lhe confidenciou que havia sido o autor dos disparos, inclusive do que lhe atingiu, sendo que só naquele momento tomou conhecimento da autoria. Não tinha conhecimento de que seu pai tinha arma ou de que estava armado no momento do fato. Após os fatos, mudaram-se para o Recanto das Emas e, após dois anos, mudaram-se para Anápolis/GO. Tomou conhecimento do julgamento de WEDER, o qual ocorreu à sua revelia. Afirmou que não compareceu ao processo já naquela época porque não foi intimado. WEDER permanece foragido e se esconde, tendo pouco contato com ele. WALDEMIRO também permanece foragido e não fala com ele há alguns meses”. O réu permaneceu foragido por quase dezessete anos, escondendo seu paradeiro inclusive de familiares, até o recente cumprimento do mandado de prisão, o que ocasionou a suspensão do feito durante longo período e grande prejuízo para a instrução. De outra ponta, o requerente, muito embora alegue ter mantido residência fixa durante todo esse período, não demonstrou que sua localização era de conhecimento da Justiça. Ressalte-se que todos os comprovantes de residência acostados pela Defesa estão cadastros em nome diverso do acusado, o que milita em seu desfavor. A notícia de que o acusado, ora requerente, encontra-se residindo no Estado de Goiás só reforça o juízo de necessidade da medida, uma vez que confirma que, após o fato, o réu deixou o distrito da culpa, tornando-se foragido da Justiça e dando provas de que, em caso de uma eventual condenação, pretende se furtar à aplicação da lei penal. Só agora, dezessete anos após o crime e finalmente após o cumprimento do mandado de prisão expedido por este Juízo, revela interesse em comparecer aos autos, o que não é garantia nenhuma de que continuará a prestigiar o processo se afastada a sua custódia cautelar. Ressalte-se também que, conforme reiteradamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva do acusado, uma vez que não se vislumbra o afastamento dos fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Não subsiste a tese defensiva de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva. A atualidade do fundamento está em o réu se manter foragido até a data de sua prisão. As razões alegadas pela Defesa não são aptas, neste momento, a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Por tal razão, ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado, cujos fundamentos permanecem íntegros. Quanto ao quadro de saúde do ora requerente, a despeito das alegações defensivas, os documentos acostados pela Defesa não permitem que este Juízo possa, neste momento, substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Por fim, quanto ao pedido defensivo para que o réu seja mantido no presídio de Anápolis/GO, deve-se observar que o Juízo da 3a Vara Criminal de Anápolis/GO já requereu a este Juízo o recambiamento (ID 157571537), nos termos do Provimento da Corregedoria 001/2009, art. 272, b, e § 3o do art. 289 do CPP, de forma que tal requerimento defensivo somente poderá ser analisado por este Juízo se houver prévio aceite daquele Juízo, a ser obtido pela própria Defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva e DETERMINO a manutenção da segregação cautelar de WALDEMIRO BERNARDINO DE OLIVEIRA, sem prejuízo de nova análise por ocasião da audiência de instrução. Por fim, quanto à resposta à acusação oferecida pela Defesa (ID 158735009,) à míngua de preliminares e não tendo a Defesa apresentado tese visando a absolvição sumária, nem vislumbrando este Juízo qualquer questão passível de exame nesta fase, intimem-se as partes para que digam se possuem interesse na repetição da prova oral, ou se entendem suficiente a oitiva da testemunha ora arrolada pela Defesa e o interrogatório do acusado, bem como para que manifestem expressamente eventual pedido de que a audiência de instrução seja realizada na modalidade telepresencial, pois do contrário a audiência deverá ser realizada na forma presencial, com a presença de todas as partes, testemunhas e demais atores na sala de audiências da sede deste Juízo, conforme dispõem o art. 2o da Instrução no 1/2023 deste TJDFT e o art. 3o da Resolução 354/2020 do CNJ. Intimem-se. Pois bem. Como se vê do trâmite processual levado a efeito até então tem-se que, em virtude da não localização do paciente para ser citado pessoalmente da imputação, uma vez que não localizado nos endereços constantes nos autos, foi determinada a sua citação por edital e decretada a prisão preventiva para garantia da instrução processual e aplicação da lei penal. Em relação ao paciente a ordem de prisão, exarada no ano de 2010, também fundamentou-se na garantia da ordem pública, em razão de sua vida pregressa. Ocorre que a Defesa trouxe aos autos esclarecimentos pertinentes acerca do endereço do paciente e do local onde pode ser encontrado para responder à acusação, juntou comprovante de residência atualizado e informou que o paciente reside em Anápolis/GO há mais de 20 (vinte) anos, não se tratando de foragido, mas sim de pessoa humilde que mudou de endereço e reconstruiu a vida em outa cidade. Ainda, a Defesa juntou provas de que o paciente após os fatos, ocorridos em 2006, não mais se envolveu em ilicitudes e hoje, quase 17 (dezessete) anos após os fatos, é um senhor de 67 (sessenta e sete) anos, com família constituída, doente e que necessita de cuidados médicos. Logo, não representa qualquer perigo à sociedade ou à ordem pública. Ainda, acrescentou que paciente já tomou conhecimento da imputação e constituiu advogada para lhe defender nos autos, de modo que, não mais subsistem motivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. Ademais, não há qualquer outro fundamento atual e idôneo que justifique a constrição, pois o outro crime pelo qual o paciente responde é do ano de 1999. Desse modo, com a localização do paciente e determinação do prosseguimento da ação penal, tem-se por cumprida a finalidade da medida constritiva extrema e, à míngua de outro fundamento contemporâneo para a manutenção da prisão, faz-se imperiosa sua revogação. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente WALDEMIRO BERNARDINO DE OLIVEIRA (processo n. 0006643-65.2006.8.07.0010, da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, com cópia da presente decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator